Tribunal: TJBA
Processo: 0541484-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0541484-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

EMBARGADA/APELADA: PRISCILA NEVES NOVAES

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível interposta em ação de cobrança fundada em contrato educacional, sob a alegação de contradição nos fundamentos da decisão e omissão quanto à análise de dispositivos legais supostamente aplicáveis. O acórdão embargado reconheceu a insuficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados pela instituição de ensino para comprovar a existência de vínculo contratual com a parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos documentos e fundamentos legais apontados; (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos de declaração com base em pedido genérico de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita a finalidade dos embargos de declaração ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidido.

Não se verifica a alegada contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos constantes dos autos, tendo o colegiado concluído de forma clara pela insuficiência probatória dos documentos unilaterais para comprovar a relação jurídica.

Inexiste omissão no acórdão quanto à análise do direito aplicado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria controvertida tenha sido adequadamente enfrentada.

O simples pedido de prequestionamento desacompanhado da demonstração de omissão relevante e específica não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A existência de documentos unilaterais insuficientes não impõe contradição no acórdão que reconhece a ausência de vínculo contratual.

Não há omissão quando o julgador enfrenta adequadamente a matéria, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados.

O prequestionamento genérico e desvinculado de omissão relevante não autoriza a modificação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Acórdão da Apelação Cível n.º 0541484-61.2016.8.05.0001, em que figura como Embargante a FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como Embargada PRISCILA NEVES NOVAES.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da
Relator
a
.